Tribunal: TJSP
Processo: 0061008-76.2004.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Doação
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos declaratórios. Art. 1.023, §2o, parte final, do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade. A regra da intimação obrigatória é indispensável quando o juiz, recebendo os embargos declaratórios, concluir que há verossimilhança na alegação de erro, confusão, contradição, falha ou qualquer outra mácula que possa ensejar a alteração do decidido anteriormente.
Faltando isso, e sendo

Ementa:

Embargos declaratórios. Art. 1.023, §2o, parte final, do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade. A regra da intimação obrigatória é indispensável quando o juiz, recebendo os embargos declaratórios, concluir que há verossimilhança na alegação de erro, confusão, contradição, falha ou qualquer outra mácula que possa ensejar a alteração do decidido anteriormente.
Faltando isso, e sendo acolhidos os embargos apenas para suprir equívoco ou erro sem qualquer relevância no julgado, tal qual aqui ocorreu, é desnecessária a intimação, mantendo-se a regularidade do julgado, que está ademais fundamentado.
Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000749398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0061008-76.2004.8.26.0506/50003, da Comarca de Ribeirão Preto,
em que são embargantes JOAO DE OLIVEIRA PAIVA (ESPÓLIO), LUIS
GONZAGA GUIMARAES PAIVA (ESPÓLIO) e MARIA CECILIA CALIENTO
PAIVA, são embargados GERALDO FERREIRA VIANNA (ESPÓLIO) e
REGINA HELENA PAIVA FERREIRA VIANNA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI
E COSTA NETTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0061008-76.2004.8.26.0506/50003-Ribeirão Preto - Voto no 42643 -
Mauro
2
Embargantes : Espólio de João de Oliveira Paiva e Outros
Embargados : Espólio de Geraldo Ferreira Vianna e outros
Embargos declaratórios de numero 0061008-76.2004.8.26.0506/50003
Voto de Número 42.643
Embargos declaratórios. Art. 1.023, §2o, parte final,
do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade. A
regra da intimação obrigatória é indispensável
quando
o
juiz,
recebendo
os
embargos
declaratórios, concluir que há verossimilhança na
alegação de erro, confusão, contradição, falha ou
qualquer outra mácula que possa ensejar a
alteração do decidido anteriormente.
Faltando isso, e sendo acolhidos os embargos
apenas para suprir equívoco ou erro sem qualquer
relevância no julgado, tal qual aqui ocorreu, é
desnecessária a intimação, mantendo-se a regularidade do julgado, que está ademais fundamentado.
Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de novos embargos declaratórios apresentados contra o
v. acórdão de fl. 2.193/2.199 reiterando a continuidade das omissões e
contradições alegadas anteriormente e ainda a falta de intimação de que cuida o
art. 1.023, 2o, do CPC, embora houvesse a alteração do resultado do julgamento,
com o acolhimento dos outros embargos declaratórios apresentados.
E não obstante tudo isso que se vê, subsiste, ainda,
inexplicavelmente, a falta de fundamento legal ao ser reconhecida a nulidade da
doação promovida por Conceição e o cerceamento defesa ocorrido, em
reconhecimento de que os embargos devem ser acolhidos e providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0061008-76.2004.8.26.0506/50003-Ribeirão Preto - Voto no 42643 -
Mauro
3
Recebidos e processados estes embargos, intimada à parte
contrária, manifestou-se à fl. 2.357/2359 e 2362/2364 por sua rejeição.
É a suma do necessário.
Os embargos declaratórios são inconvincentes.
O art. 1.233, §2o, do novo CPC, cuja redação não tem previsão
no CPC de 1.973, passou a exigir a intimação da parte adversa dos embargos
quando houver alteração do resultado do julgamento.
Trata-se de norma que deve ser interpretada cumulativamente
com o disposto no art. 5o, incicisos LIV e LV, da Constituição Federal, de maneira
a preservar o devido processo legal e o exercício amplo do direito de defesa no
processo, que como instrumento ético de razão exige do juiz o tratamento
igualitário das partes.

É dizer, em outras palavras: sempre que o juiz, ao receber e
examinar os embargos declaratórios que forem aviados pela parte entender que
há verossimilhança nas alegações invocadas pela existência de erro, contradição,
falha, imprecisões ou qualquer outra mácula que possa ensejar a alteração do
resultado do julgamento, deve intimar a parte adversa. A intimação é aí obrigatória
e à falta advirá à nulidade, é certo, pois evidente o prejuízo.
Decorre daí que é desnecessária a intimação da parte
embargada “para responder os embargos declaratórios quando seu acolhimento
destinar-se apenas a suprir omissão, contradição ou obscuridade, e não à
atribuição de efeitos infringentes. Destarte, considerando que não houve a
atribuição de efeitos modificativos aos declaratórios, mas apenas foi sanada
omissão relativamente à condenação nos ônus sucumbenciais, a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0061008-76.2004.8.26.0506/50003-Ribeirão Preto - Voto no 42643 -
Mauro
4
intimação do embargado não enseja nenhuma nulidade no processo (STJ, 1.a T.,
REsp 1102897-DF, rel. Min. Denise Arruda, j. 9.6.2009, DJUE 5.8.2009).
Com efeito, diversamente do alegado nos embargos declaratórios
ora examinados, porém, não houve a alteração do resultado julgamento para
impor a intimação anterior da parte para impugnar, em cinco dias, sob pena de
nulidade, dando-se a alteração pelo contrário com o julgamento do recurso de
apelação, à época, do qual a parte tomou conhecimento.
Finalmente, o julgado está devidamente fundamentado e ao
reconhecer a nulidade da doação relevou falta de vontade consciente da parte,
que é indispensável para subsistir à validade de qualquer ato ou negócio jurídico
entre nós.
Posto isto, rejeitam-se os embargos declaratórios opostos.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR